Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010277-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 041.913.771-83 (RECORRENTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ANDRE MOZENA - CPF: 027.657.019-70 (RECORRIDO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 024.818.951-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. PORSCHE 911 CARRERA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DEFEITO NOS BICOS INJETORES. CIÊNCIA PRÉVIA DO COMPRADOR. DESCONTO CONCEDIDO PARA REPAROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TROCA DOS BICOS INJETORES. MERA LIMPEZA REALIZADA. DESGASTE NATURAL COMPATÍVEL COM O TEMPO DE USO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por vícios ocultos em veículos usados negociados entre particulares deve ser analisada à luz dos artigos 441 a 443 do Código Civil, não se aplicando o CDC.

2. O conjunto probatório demonstra que o recorrente tinha ciência prévia da possibilidade de problemas nos bicos injetores, tendo inclusive mencionado tal circunstância durante a negociação, o que motivou o desconto de R$ 35.000,00 no valor do veículo.

3. Não restou comprovada a efetiva troca dos bicos injetores, havendo evidências de que foi realizada apenas limpeza dos mesmos, procedimento de manutenção rotineira em veículos que permanecem parados por longos períodos.

4. O comprador, que possui experiência com veículos de luxo e esportivos, conforme suas próprias declarações, assumiu o risco do negócio ao dispensar vistoria prévia e concluir a compra com urgência.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MATHEUS DE OLIVEIRA GOMES
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação redibitória proposta em face de
ANDRÉ MOZENA
.

Em síntese, o recorrente alega que adquiriu do recorrido um veículo Porsche 911 Carrera, ano 2020/2020, pelo valor de R$ 680.000,00, e que logo no primeiro uso constatou defeitos no sistema de injeção, turbina e sistema de vedação dos faróis, caracterizando vícios ocultos. Sustenta que o recorrido tinha conhecimento prévio dos defeitos e não os informou durante a negociação.

Argumenta que a sentença incorreu em erro na valoração das provas, ignorando os laudos técnicos, vídeos e orçamentos que comprovariam a existência dos vícios ocultos. Defende a aplicação dos artigos 441 e 442 do Código Civil, requerendo o abatimento proporcional do preço no valor de R$ 26.613,96, correspondente ao reparo dos bicos injetores.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que não houve vício oculto, pois o próprio recorrente mencionou durante a negociação a possibilidade de problemas nos bicos injetores, tendo recebido desconto substancial de R$ 35.000,00 justamente para cobrir eventuais reparos. Alega ainda que o recorrente não comprovou a efetiva troca dos bicos injetores, tendo realizado apenas limpeza dos mesmos, procedimento de manutenção rotineira que custou aproximadamente R$ 2.000,00.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à existência ou não de vício oculto em veículo usado adquirido pelo recorrente e à responsabilidade do recorrido pelos reparos necessários.

Inicialmente, cumpre destaca
r que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, tratando-se de compra e venda entre particulares, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, mas sim as disposições do Código Civil relativas aos vícios redibitórios (artigos 441 a 443).

Dispõe o art. 441 do Código Civil:

"A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor."

Para a caracterização do vício redibitório, é necessário que o defeito seja oculto, grave, preexistente à tradição e desconhecido pelo adquirente no momento da compra.

No caso em análise, após minucioso exame do conjunto probatório, verifico que não estão presentes os requisitos para a configuração do vício redibitório pelos seguintes motivos:

1. Ciência prévia do comprador quanto à possibilidade de defeitos

As provas dos autos, especialmente os áudios trocados entre as partes (IDs 188374178, 188374179, 188374181), demonstram que o recorrente tinha conhecimento prévio da possibilidade de problemas nos bicos injetores, tendo ele próprio mencionado tal circunstância durante a negociação.

Em um dos áudios (ID 188374181), o recorrente afirma expressamente:

"Eu cogitei pela experiência que eu tenho, entendeu? Pela experiência que eu tenho, cara, eu tenho 6 carros na garagem, tenho 2 barcos, eu tenho 2 jet skis, eu tenho experiência com veículos e outras coisas. Eu sei que deixar um negócio parado... Eu tive problema agora com TVR, com o TVR que eu fiquei meses sem usar. Na parte da injeção. Tive que arrumar. Eu tive problema, cara. Normal isso acontecer. Eu cogitei que poderia ter problema."

Em outro áudio (ID 188374179), o recorrente admite:

"Eu cogitei que poderia ter porque é um carro de cinco anos com cinco mil quilômetros."

Tais declarações evidenciam que o recorrente, longe de ser um leigo no assunto, possuía experiência com veículos de luxo e esportivos, e estava ciente da possibilidade de problemas em carros que permanecem parados por longos períodos, como era o caso do veículo adquirido.

2. Desconto concedido para cobrir eventuais reparos

Restou demonstrado que o veículo estava anunciado por R$ 715.000,00 (ID 188374187) e foi vendido por R$ 680.000,00, representando um desconto de R$ 35.000,00. As mensagens trocadas entre as partes (ID 188374177) indicam que este desconto foi concedido justamente em razão da possibilidade de problemas nos bicos injetores:

"Carro 715. Vc comentou que sabia do problema dos bicos e disse inclusive que custava 20.000. Baixei para 680 que dá e sobra para consertar os bicos. Por isso baixei para 680, pois o carro está novo."

Embora o recorrente negue que o desconto tenha sido concedido para esse fim específico, as provas dos autos apontam para o contrário, especialmente considerando que o valor do desconto (R$ 35.000,00) supera em muito o valor necessário para o reparo dos bicos injetores.

3. Ausência de comprovação da efetiva troca dos bicos injetores

O recorrente alega ter realizado a troca dos bicos injetores, apresentando orçamentos que variam entre R$ 22.920,00 e R$ 26.613,96. Contudo, não há nos autos comprovação de que tal serviço tenha sido efetivamente realizado.

Pelo contrário, há evidências de que foi realizada apenas a limpeza dos bicos injetores, procedimento de manutenção rotineira em veículos que permanecem parados por longos períodos. Conforme vídeo da oficina Germany Car Service (ID 188374166), o serviço realizado foi descrito como:

"Recebemos em nossa oficina Matheus Gomes com seu icônico Porsche 911. FIZEMOS UMA LIMPEZA DE BICOS INJETORES sem a necessidade de desmontagem com o auxílio da tecnologia Tunap. RESTAURAMOS ASSIM A PERFORMANCE DO MOTOR e deixamos ele rodando liso de novo."

Tal procedimento, segundo informado na audiência de instrução, custou aproximadamente R$ 2.000,00, valor significativamente inferior ao pleiteado pelo recorrente.

4. Dispensa de vistoria prévia e urgência na conclusão do negócio

As mensagens trocadas entre as partes (IDs 188374170, 188374171, 188374172) demonstram que inicialmente havia sido acordada uma vistoria para o dia 11/01/2025, mas o recorrente optou por concluir o negócio com urgência, dispensando tal procedimento.

Esta conduta evidencia que o recorrente assumiu o risco do negócio, especialmente considerando sua experiência com veículos de luxo e esportivos, conforme suas próprias declarações.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que a aquisição de veículo usado impõe ao comprador o dever de cautela, sendo sua responsabilidade verificar as condições do bem antes da conclusão do negócio:

"RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO - VISTORIA PRÉVIA QUE COMPETIA AO ADQUIRENTE - DESGASTE NATURAL DO AUTOMÓVEL - CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] Quanto ao ponto, o juízo singular fundamentou brilhantemente que não se pode olvidar se tratar de um automóvel de ano/modelo 2012/2013, adquirido em maio/2023, de modo que eventuais desgastes são naturais, destarte, não é razoável imaginar a possibilidade de o promovente ter adquirido um veículo sem ter se acautelado em consultar previamente um mecânico de sua confiança, ou ainda, ter verificado as principais peças do carro, ônus que lhe incumbia. Destaca-se, a propósito, que a deterioração de peças é presumida no caso de veículo usado, impondo-se ao comprador maior diligência de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor. [...]" (N.U 1051927-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

No caso em análise, o recorrente não apenas deixou de realizar a vistoria prévia, como também demonstrou ter conhecimento da possibilidade de problemas nos bicos injetores, tendo inclusive recebido desconto substancial para cobrir eventuais reparos.

Diante do exposto, concluo que não restou caracterizado o vício redibitório alegado pelo recorrente, uma vez que:

1. O recorrente tinha ciência prévia da possibilidade de problemas nos bicos injetores;

2. Foi concedido desconto substancial no valor do veículo para cobrir eventuais reparos;

3. Não há comprovação da efetiva troca dos bicos injetores, tendo sido realizada apenas limpeza dos mesmos;

4. O recorrente dispensou a vistoria prévia e optou por concluir o negócio com urgência, assumindo o risco do negócio.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025